Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711892-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCEL PINHEIRO SALVI RECORRIDO: RENATA LOPES DE ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA. LOCAL DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 – Responsabilidade civil. A responsabilidade civil subjetiva tem como pressupostos a prática de ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos. É ilícita a conduta de quem se dirige a estabelecimento profissional e passa a proferir palavras de baixo calão contra o serventuário que lhe atende (art. 186 do Código civil). 3 – Danos morais. A prova dos autos demonstra que a autora, auxiliar judiciária no Cartório Marcelo Ribas, em 06/01/2020, atendeu ao réu a fim de registrar o nascimento de seu filho. Após analisar a solicitação, informou ao réu que não poderia efetuar o registro em razão de inconsistências na documentação acostada, momento em que este se exaltou e começou a insultá-la, afirmando: “é muito difícil conversar com gente burra”. A autora, por sua vez, ratificou a informação prestada com a Oficiala Substituta do cartório, e manteve a posição dada ao réu, que, insatisfeito, aduziu xingamentos com palavras obscenas e saiu. Tal conduta, além de extremamente desrespeitosa, importa em frontal violação de direitos da personalidade, em especial à integridade psíquica e a honra da autora, pelo que é devida a reparação por danos morais. Os fatos foram confirmados por prova testemunhal (ID. 26091647). O réu não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC), na medida em que se limitou a impugnar, de forma genérica, o pedido, alegando ausência de provas. 4 – Insinuações sobre a veracidade da prova testemunhal ou sobre a neutralidade da juíza na condução da audiência não infirmam a conclusão da instrução, que demonstra, com clareza, a ocorrência do fato e suas circunstâncias. 5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação a finalidade, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. 6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, porquanto, em razão da complexidade da causa, há incompetência do juizado especial cível para dirimir o conflito, uma vez que há necessidade de produção de perícia em sistema de vigilância filmografada, bem como aponta que o modo como se deu os fatos prejudicaram a produção probatória de testemunhas, por ser o local de trabalho da ofendida, e o recorrente não estar acompanhado de outras pessoas. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O art. 5o, LV da CRFB não foram objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco, houve oposição de embargos de declaração apontando eventual omissão do Acórdão quanto ao tema suscitado, o que implica ausência de pré-questionamento, óbice ao seguimento do Recurso Extraordinário, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o Acórdão recorrido estabeleceu que: A prova dos autos demonstra que a autora, auxiliar judiciária no Cartório Marcelo Ribas, em 06/01/2020, atendeu ao réu a fim de registrar o nascimento de seu filho. Após analisar a solicitação, informou ao réu que não poderia efetuar o registro em razão de inconsistências na documentação acostada, momento em que este se exaltou e começou a insultá-la, afirmando: “é muito difícil conversar com gente burra”. A autora, por sua vez, ratificou a informação prestada com a Oficiala Substituta do cartório, e manteve a posição dada ao réu, que, insatisfeito, aduziu xingamentos com palavras obscenas e saiu. Tal conduta, além de extremamente desrespeitosa, importa em frontal violação de direitos da personalidade, em especial à integridade psíquica e a honra da autora, pelo que é devida a reparação por danos morais. Os fatos foram confirmados por prova testemunhal (ID. 26091647). O réu não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC), na medida em que se limitou a impugnar, de forma genérica, o pedido, alegando ausência de provas. 4 – Insinuações sobre a veracidade da prova testemunhal ou sobre a neutralidade da juíza na condução da audiência não infirmam a conclusão da instrução, que demonstra, com clareza, a ocorrência do fato e suas circunstâncias. Apreciar a relevância ou não da perícia e a existência ou não de conduta geradora de dano moral indenizável implica revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Apelo Extremo, consoante enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais pontos, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Quanto à repercussão geral, essa não foi reconhecida pelo STF em tais hipóteses, conforme Tema 433, in verbis: “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345) Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de novembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal